Tribunal: TJMT
Processo: 1005289-29.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DIVERSOS DA REALIDADE FÁTICA. ACÚMULO DE CONSUMO E NÃO RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/10 DA ANEEL. PEDIDO DE REVISÃO DAS FATURAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR EM DOBRO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível a fatura 07/2019 (R$ 7.436,79) (i), determinou a restituição em dobro do valor pago (ii) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais (iii).
2. Propósito recursal: reconhecimento da legalidade da fatura, ao fundamento que não se trata de fatura de recuperação de consumo, conforme pontuou o magistrado em primeiro grau, tratando-se de uma fatura de consumo mensal com acúmulo de consumo, bem como requer ainda a improcedência das demais condenações, ou, alternativamente, redução do quantum. Impugna ainda os juros de mora.
3. Não há que se falar nos presentes autos em complexidade da causa a afastar a competência dos Juizados Especiais, eis que as provas colacionadas são suficientes para o deslinde do feito.
4. Sentença em primeiro grau que fundamenta a declaração de inexigibilidade da fatura com base na ausência de legalidade do procedimento de recuperação de consumo. Verifica-se que, embora tenha mencionado “procedimento de irregularidade”, a fatura questionada refere-se a consumo mensal (acúmulo de consumo) e não recuperação de consumo. Circunstância fática que não exclui a irregularidade havida.
5. Recorrente alega acúmulo de consumo sem justificar os impedimentos de leitura e sem comprovar a notificação do consumidor, nos termos do artigo 87, § 1o, da Resolução 414/2010, devendo o procedimento ser declarado nulo.
6. Com o fito de evitar o enriquecimento sem causa, medida imperiosa é a procedência do pedido de revisão da fatura.
7. Por outro lado, deve-se manter a condenação em repetição de indébito, quanto à diferença cobrada a maior, apurada após a revisão da fatura, tendo em vista o descumprimento da legislação setorial.
8. Danos morais configurados, em razão da inscrição em órgãos de proteção ao crédito.
9. Quantum arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade.
10. Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratório dos danos morais deve ser a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento. Sentença que fixou os juros a partir do evento danoso.
11. Recurso conhecido e provido para determinar a revisão da fatura de julho/2019 para a média dos 3 (três) meses anteriores (i), restituição em dobro somente dos valores cobrados a maior, a serem calculados após a revisão da fatura (ii), danos morais mantidos no patamar determinado na sentença, apenas reformando os juros de mora que devem incidir a partir da citação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA - CPF: 006.830.201-02 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA - CNPJ: 20.345.213/0002-43 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020